Tribunal: TJDFT
Processo: 0734240-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734240-65.2024.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUIZO DA SETIMA VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Gama em face do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, na Ação de Obrigação de Fazer n. 0732081-49.2024.8.07.0001, proposta por GUDEBERG RODRIGUES PORTO contra BANCO DE BRASÍLIA S.A. A ação foi, inicialmente, distribuída ao Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, oportunidade em que a d. Magistrada reconheceu a abusividade da escolha aleatória de foro pelo demandante, uma vez que o autor é domiciliado no Gama/DF e a parte ré, conquanto sediada em Brasília, possui agências bancárias na Região Administrativa do Gama/DF, onde fora celebrado o contrato de empréstimo. Considerou que a escolha do foro de Brasília pelo autor violou o princípio do Juiz Natural, que possibilita a declinação de competência de ofício. Dessa forma, houve a declinação de competência para uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária do Gama. Distribuídos os autos ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Gama, foi suscitado o presente Conflito Negativo de Competência, sob o fundamento de que, quando o consumidor figurar no polo ativo, o Código de Defesa do Consumidor preceitua que a eleição do foro é sua faculdade, tendo em vista cuidar-se de prerrogativa visando à facilitação da defesa de seus direitos. Destaca que o consumidor, no caso, está no polo ativo, possuindo o direito de ajuizar a ação no foro que melhor atenda e facilite a defesa de seus direitos, conforme o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Pondera que a hipótese é de competência territorial e, portanto, relativa, não sendo lícito ao julgador declinar da competência de ofício, conforme entendimento da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, o d. Juízo Suscitante pugna pelo reconhecimento da competência do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a ação. Esta Relatoria admitiu o processamento do Conflito Negativo de Competência e designou o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil (ID 63184205). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID 63692081, afirmando não estar evidenciado interesse público ou indisponível a justificar a sua intervenção obrigatória no conflito de competência. Após a inclusão do processo na pauta da 32a SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL - 2CCV (período de 30/09 até 7/10), o Juízo Suscitante encaminhou a sentença prolatada no processo de origem (ID 64134009). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Observa-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 64134009), no dia 09/09/2024, pela qual fora homologado o pedido de desistência formulado pelo autor, resolvendo o processo sem a apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse quanto à pretensão de declaração, por esta egrégia 2a Câmara, do juízo competente para julgar e processar a Ação de Obrigação de Fazer n. 0732081-49.2024.8.07.0001. Perfilhando o mesmo entendimento, segue precedente desta egrégia Corte: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO PRESENTE INCIDENTE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. CONFLITO NÃO ADMITIDO. 1. O proferimento de sentença nos autos do processo que deu origem ao conflito de competência configura a hipótese de perda, em caráter superveniente, do objeto do presente incidente processual. 1.1. No caso em deslinde não há mais necessidade de declaração, por este Egrégio Tribunal de Justiça, do órgão jurisdicional competente para processar a demanda, notadamente diante da posterior assunção da competência pelo Juízo ora suscitado, com o subsequente exame do mérito. 2. Não estão presentes, no caso em exame, os pressupostos de admissibilidade prefigurados no art. 66 do CPC. 3. Conflito de competência não admitido. (Acórdão 1792922, 07096142620178070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Por certo, o provimento jurisdicional que resolve o processo originário torna prejudicada a análise do conflito negativo de competência, ante a perda superveniente do interesse em relação à declaração do juízo competente. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO ADMITO O CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Providencie a Secretaria da 2a Câmara a retirada deste processo da 32a SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL - 2CCV (período de 30/09 até 7/10). Oficiem-se aos Juízos Suscitante e Suscitado, comunicando o teor desta decisão. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024 às 18:18:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora